Tribunal: STF
Processo: Rcl 53132
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



      1.  Trata-se de reclamação proposta por Vanira Pereira de Carvalho em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferido nos Autos nº 13.578. A parte reclamante alega violação à tese firmada no RE 553.710, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 394 da repercussão geral.



    2. Na presente reclamação, a parte reclamante informa que impetrou mandado de segurança no STJ para garantir o cumprimento integral da portaria de anistia política de seu falecido marido, com o consequente recebimento dos efeitos pretéritos da reparação econômica. A segurança foi integralmente concedida. Inconformada com tal decisão, a União interpôs recurso extraordinário, o qual fora sobrestado, com base no Tema 394 da repercussão geral. Após a publicação do acordão proferido no RE 553.710, o Vice-Presidente do STJ negou seguimento do RE da União. Afirma a reclamante que, ao realizar o sobrestamento de mandado de segurança, antes do trânsito em julgado, na fase de conhecimento, a autoridade reclamada “teve um objetivo, qual seja, a aplicação integral da tese pela fixada na repercussão geral no RE nº 553.710/DF”. Alega que “a controvérsia jurídica se deu em virtude de que a Primeira Seção do STJ não aplicou a tese fixada no tema 394, e ainda extinguiu a execução mesmo com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança 13.578/DF, em 20/06/2018”, em afronta à coisa julgada e ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança). Assevera que “a União tenta não cumprir o determinado no TEMA 394, que frisou a necessidade de pagamento imediato do pagamento dos anistiados, que já se arrasta por vários anos, desde data da publicação de sua portaria de anistia”. 



    3. Nesse contexto, aduz a reclamante que “é impossível a extinção da ExeMS nº 13578/DF, sob o pretexto de que houve a anulação da portaria concessiva da anistia após o transito em julgado do MS nº 13578/DF. Logo, devido ao trânsito em julgado da ordem concedida no MS nº 13578/DF, em 20/06/2018, deve ser determinado o cumprimento integral da mesma por estar presente a liquidez e a certeza do direito do ora reclamante”.



    4.  Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, verifica-se que houve o trânsito em julgado da decisão reclamada em 02.05.2022. Em decisão monocrática proferida em 23.05.2022, a autoridade reclamada declarou que a exequente, ora reclamante, informou que “a anulação de sua portaria anistiadora fora objeto de questionamento em novo mandado de segurança”, o qual fora impetrado no STJ sob o nº 27.820. Afirmou, ainda, que sobreveio decisão restabelecendo a validade daquele ato anistiador. Nesse sentido, pugnou pela reforma do decisum proferido nos Autos nº 13.578, que julgara procedente a impugnação oposta pela União para extinguir aquele feito executivo, argumentando que se encontra válida a portaria de anistia. A autoridade reclamada indeferiu o pedido, sob o seguinte fundamento:



    “Assim, verifica-se que a exequente busca, por via oblíqua, a reforma da decisão que acolheu a impugnação manejada pelo ente público executado quando já preclusas, no tocante a ela nesta instância extraordinária, as vias impugnativas, como acima exposto. Com efeito, a preclusão temporal impede que a exequente, no atual estágio, busque rediscutir os provimentos jurisdicionais emanados nos presentes autos com o objetivo de retomar o trâmite processual. Por conseguinte, diante da ausência de notícia tempestiva da impetração do mandado de segurança acima mencionado, compete à credora ajuizar nova execução do título judicial caso a validade da portaria anistiadora venha a ser restabelecida judicialmente (o que se observou no caso concreto, conforme acima noticiado), observado o prazo prescricional para tanto. Em suma, nessa hipótese, atendidas tais condições, poderá ela dar início, novamente, a todo procedimento de cumprimento do julgado. Ante o exposto, indefiro o pedido de fls. 867-874. Arquivem-se os autos.”



    5. Os autos foram arquivados definitivamente em 23.06.2022. 



    6. A informação prestada pela própria reclamante de que fora restabelecida a validade do ato anistiador em comento, em decisão proferida em novo mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça (MS 27.820), acarreta a perda do objeto da reclamação, tornando-a prejudicada. Ademais, a nova decisão está alinhada com a pretensão deduzida pela parte reclamante, de modo que houve perda superveniente do interesse de agir.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicada a reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. 



          Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator